Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706071-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMARA MARIA COSTIN BEEKMAN AGRAVADO: INALDO ROCHA LEITAO D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que diga, no prazo de 05 (cinco) dias, se persiste o interesse no julgamento do presente agravo, considerando a superveniente perda do objeto do recurso, haja vista que cumpriu a determinação judicial de promover o depósito em dinheiro da importância equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora